Tribunal: TJMT
Processo: 1003692-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003692-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTER ROCHA SILVA - CPF: 487.190.721-04 (EMBARGANTE), CAMILA LUZ VIEIRA - CPF: 043.005.941-80 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. L. R. (EMBARGADO), CAMILA LUZ VIEIRA - CPF: 043.005.941-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISLENE CABRAL DE PAULA - CPF: 341.571.688-01 (ADVOGADO), I. L. R. - CPF: 599.994.078-89 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O EMBARGO DE DECLARAÇÃO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. DOMICÍLIO DA GENITORA. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Valter Rocha Silva contra acórdão que manteve decisão de declínio da competência para julgamento de ação de Alienação Parental c/c Modificação de Regulamentação de Convivência, remetendo os autos à Comarca de Indaiatuba/SP.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao manter a competência da comarca paulista, apesar de reconhecer a residência da genitora no exterior, o que, segundo o embargante, desatende o melhor interesse da criança e demandaria flexibilização do art. 147 do ECA.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo na presença de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a genitora mantém residência legal em Indaiatuba/SP, com permanência temporária no exterior por razões profissionais, afastando qualquer contradição.
5. O inconformismo com a conclusão do julgamento não é fundamento idôneo para o manejo de embargos declaratórios, sendo cabível o recurso próprio, se houver pretensão de reexame do mérito.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não configura contradição o reconhecimento de domicílio no Brasil quando há comprovação de residência legal no território nacional, ainda que a parte se encontre temporariamente no exterior por razões profissionais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ater-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Valter Rocha Silva em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante, mantendo a decisão que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Declaratória de Alienação Parental c/c Modificação de Regulamentação de Convivência, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Indaiatuba/SP.

O Embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgado, alegando que ao fundamento de que o acórdão, embora reconheça que a agravada reside em Portugal, concluiu pela manutenção da competência de Indaiatuba/SP com base em uma suposta residência legal no Brasil.

Sustenta que tal conclusão é contraditória, pois a documentação acostada não seria suficiente para comprovar residência efetiva em território nacional.

Argumenta, ainda, que a fixação da competência na comarca paulista não resguardaria o melhor interesse do menor, tampouco garantiria seu direito à convivência familiar, diante da longa separação entre pai e filho.

Por fim, aponta que o caso demandaria a flexibilização da regra do art. 147 do ECA, privilegiando-se o foro do genitor, que reside efetivamente no Brasil.

Diante desses elementos, requer o provimento dos embargos, com a consequente correção do ponto tido como contraditório, visando à alteração da competência para a comarca de Cuiabá/MT.

A parte embargada deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante certidão de id.

285726373.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Valter Rocha Silva em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante, mantendo a decisão que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Declaratória de Alienação Parental c/c Modificação de Regulamentação de Convivência, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Indaiatuba/SP.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial contábil, alegando, ainda, cerceamento do direito de defesa. apontou os vícios da contradição, sob o argumento de que o acórdão teria reconhecido que a genitora do menor reside em Portugal, mas, de forma contraditória, concluiu pela manutenção da competência da Comarca de Indaiatuba/SP com base em suposta residência legal no Brasil.

Analisando os autos, constato que acórdão embargado, foi claro e explícito, ao examinar a matéria em discussão, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que haveria contradição quanto ao domicílio da genitora, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:

“...a Agravada demonstrou, por meio de comprovante de residência anexado aos autos (id. 272373388) e de declarações de testemunhas (id. 272373389), que mantém residência legal no Brasil, no endereço Rua Saint Denis, 45, Jd. Montreal Residence, Indaiatuba/SP, e que sua permanência em Portugal ocorre exclusivamente por razões profissionais, sem descaracterizar seu domicílio fixo no território nacional.”

Frisa-se que o trecho acima mostra que o acórdão não reconhece que a agravada reside de forma fixa em Portugal, mas sim que sua permanência no exterior é temporária e por razões profissionais, mantendo residência legal em Indaiatuba/SP.

Logo, a decisão não afirma que o domicílio da agravada está em Portugal; pelo contrário, sustenta que este permanece no Brasil, com base em documentos e testemunhos.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025